Tribunal: TJES
Processo: 0002747-08.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Denunciação caluniosa
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002747-08.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LETICIA METTRI DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, CAPUT, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No caso em tela, a materialidade delitiva restou consubstanciada no inquérito policial instaurado para a apuração do suposto delito noticiado pela apelante. Da mesma forma, a autoria é indene de dúvida, bem como o dolo, eis que comprovada através das declarações prestadas perante a autoridade policial e em juízo, que deixaram evidente a prática do delito imputado à acusada na denúncia. Assim, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0002747-08.2022.8.08.0048

APELANTE: LETICIA METTRI DA SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
LETICIA METTRI DA SILVA
em face da r. Sentença de fls. 45/46v que, nos autos da ação penal pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu nas sanções do art. 339, "caput”, do CP, tendo sido fixada a pena em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões, às fls. 50/53, o apelante sustenta que inexistem indícios suficientes de autoria e de materialidade para condenar a ré.

Contrarrazões, às fls. 55/59v, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao Id. 9349958, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que:

“Narram as peças informativas anexas que, no dia 29 de julho de 2018, por volta das 21:54 horas, no 6º Batalhão de Polícia Militar, situado na rua Itaperim, bairro Jardim da Serra, neste município, a denunciada Letícia Mettri da Silva, de forma consciente e voluntária, deu causa à instauração de inquérito policial contra a pessoa de Jardel Silva de Moraes, imputando-lhe crimes dos quais sabia ser ele inocente.

Revelam os autos que, na referida data, aproximadamente às 19:20 horas, Policiais Militares, por determinação de Ciodes, prosseguiram à residência da denunciada, localizada no bairro São Judas Tadeu, neste município, em razão de suposta ocorrência de violência patrimonial, ameaça e cárcere privado. Chegando ao local, a denunciada relatou à guarnição que, devido às constantes ameaças que seu companheiro Jardel Silva de Moraes lhe fazia, ela havia decidido deixar o apartamento do casal, porém havia sido impedida de fazê-lo, pois Jardel, antes de sair do imóvel para ir trabalhar, tomou seu aparelho celular e a deixou trancada no local.

Diante dos referidos relatos, os agentes da lei conduziram Letícia Mettri da Silva à supracitada unidade policial, onde a denunciada reafirmou sua versão dos fatos, acrescentando que, ao longo do relacionamento, também teria sido vítima dos crimes de abandono material e estupro. Noticiou à Autoridade Policial, ainda, que Jardel teria, clandestinamente, instalado uma câmera no quarto do casal, a fim de filmá-los para, em seguida, expor os vídeos na internet.

Exsurge dos autos que a referida câmera, apresentada na delegacia por Letícia, foi devidamente periciada, consoante laudo de fls. 59/62, não possuindo, todavia, cartão de memória e, consequentemente, quaisquer imagens armazenadas a serem analisadas.

Ademais, consta que, intimado, a vítima Jardel negou veementemente as acusações feitas a seu respeito, afirmando que, na verdade, Letícia estaria tentando prejudicá-lo por não aceitar o término do namoro, motivado por suas excessivas crises de ciúmes, especialmente em relação a pessoa de Scheila Gimenez, ex-esposa do declarante, com quem tivera um filho.

Segundo o presente caderno investigativo, Jardel desmentiu que tenha criado qualquer óbice à saída de Letícia do imóvel, sendo que o rompimento do casal já estava acertado, tendo a denunciada, inclusive, já encaixotado seus objetos pessoais.

Já em relação à alegada violência patrimonial, a vítima descreveu que seu filho estava internado e, em virtude disso, nos últimos dias estava mantendo contato frequente com sua ex-esposa, mãe da criança, sendo que Letícia, suspeitando de uma traição, aproveitou-se do momento em que o declarante estava tomando banho para pegar o chip de seu celular. Assim em retaliação, Jardel se passou do telefone da denunciada, dizendo que só o devolveria quando esta devolvesse seu chip, acrescentando que, no dia seguinte, quando voltasse do trabalho, caso a companheira não restituísse o objeto, registraria uma ocorrência na delegacia.

No que concerne às supostas filmagens de momentos de intimidades do casal, Jardel informou que esses vídeos eram registrados com o consentimento de Letícia, sendo deletados logo em seguida, negando que tenha ameaçado publicá-los. E, por fim, sobre a câmera periciada, a vítima esclareceu que trabalha como vigilante, tendo adquirido o equipamento para fins profissionais, sem nunca tê-lo instalado em sua residência.

Conforme se denota dos autos, ainda durante os esclarecimentos prestados pela vítima em sede policial, esta forneceu um pen-drive contendo vasto material, como prints e áudios de diálogos com Letícia, através de SMS e do aplicativo Whatsapp, conversas estas em que a denunciada apresenta notória oscilação emocional e desejo de vingança frente a supostas traições, além de ciúmes em relação à pessoa de Scheila, narrando, inclusive, um episódio em que teria ido ao condomínio desta para matá-la, conforme transcrição do áudio:

‘
ela não está... eu ia rasgar ela todinha agora, porque, se você vai me deixar para ficar com ela, ela vai ficar oda rasgada. Estou dentro do condomínio... infelizmente ela não está no bloquinho dela... você acha que sou lixo. ‘Cê’ brinca? Você vai ver o que vou fzer com ela. Vou amanhecer o dia aqui e vou esperar ela chegar.’

Afora isso, em outro diálogo mantido, a denunciada diz que o então companheiro a tem reiteradamente rejeitado, criando pretextos para que ela se afastasse, o que vai de encontro à versão inicialmente apresentada por ela, de que o companheiro a estaria forçando a manter relações sexuais contra sua vontade.

Consta, ademais, que a denunciada utilizou uma conta na rede social ‘Facebook’, passando-se por Jardel para interagir com Scheila, a fim de averiguar se o companheiro lhe traía.

Por fim, foi verificado um áudio em que a denunciada afirma categoricamente que matará Scheila, pois não admite que ela e Jardel fiquem juntos, informando que alegará que o fez a mando do companheiro, a fim de prejudicá-lo, senão vejamos:

‘
eu vou acabar com sua vida também.... Que eu amo você e não vou deixar você ficar com vadia nenhuma... eu vou matar ela (Scheila). Grava bem o que eu estou falando.... Você vai ver o que eu sou capaz de fazer com você... eu vou presa, mas eu vou feliz, eu vou feliz... por você eu sou sou capaz de tudo... papai falou que não vai me tirar da cadeia não, ‘tô’ nem aí... ‘tô’ com o diabo no corpo, quer ver o sangue dela.’

Assim sendo, frente aos consistentes indícios reunidos, durante as investigações policiais, resta indubitável que a denunciada Letícia Mettri da Silva, deu causa à movimentação da máquina estatal como forma de instrumentalização de ataques pessoais à pessoa de Jardel Silva de Moraes (...)”

Inicialmente, a defesa pugna pela absolvição de Letícia por ausência de provas.

Todavia, não vislumbro razão nas alegações da defesa.

Conforme entendimento deste e. Tribunal, “para caracterização do crime de denunciação caluniosa é imprescindível que o sujeito ativo saiba que a imputação do crime é objetivamente falsa ou que tenha certeza de que a vítima é inocente.” (TJES. Classe: Apelação Criminal, 022180004677, Relatora: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 26/04/2021 - meu grifo)

Assim, nos delitos de denunciação caluniosa, é absolutamente necessário que o agente tenha ciência da inocência do imputado, isto é, tenha consciência real da falsidade da imputação.

A verdade subjetiva (putativa) do fato imputado - quando o agente acredita sinceramente na verdade dos fatos - afasta o dolo e, consequentemente, a tipicidade do delito.

No caso em tela, a materialidade delitiva restou consubstanciada no inquérito policial instaurado para a apuração do suposto delito noticiado pela apelante.

Da mesma forma, a autoria é indene de dúvida, bem como o dolo, eis que comprovada através das declarações prestadas perante a autoridade policial e em juízo, que deixaram evidente a prática do delito imputado à acusada na denúncia.

Diante das alegações de Letícia, por conta do registro do BU 36823790 (fls. 4/5 do IP) foi instaurado o Inquérito Policial nº 572/2018 na Delegacia Especializada em Atendimento a Mulher de Serra/ES com o objetivo de apurar a prática dos crimes de ameaça (art. 147 do CP) e estupro (art. 213 do CP) por Jardel Silva de Moraes. Contudo, quando ele foi cientificado da existência de medidas protetivas em favor de Letícia, compareceu à delegacia e apresentou provas de que, em verdade, a ora apelante estaria agindo motivada por ciúmes, e que ele não teria cometido os crimes apontados por ela.

Assim, verifica-se que a autoria e materialidade estão comprovadas pelo BU 36823790 (fls. 4/5 do IP), pela mídia de fl 36 do IP e pelos
prints
de fls. 37/56 do IP, além do testemunho da vítima em sede judicial, a ver:

“(...) QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE reconhece o(a) Acusado(a) aqui presente; QUE nesse dia estava de escala e moravam juntos na época; que ficou sabendo no outro dia pela manhã e polícia foi em sua casa e explicou que tinha uma medida protetiva e que ela queria tirar as coisas dentro de casa e ela pegou as coisas e foi embora; que perguntaram se tinha arma e falou que não; que foi na delegacia da mulher e deu sua versão a escrivã porque a delegada não quis o ouvir; que depois que mostrou umas conversas de whatsapp e um vídeo, a delegada viu que não tinha nada disso e só depois disso a delegada o ouviu;
que colheram o depoimento do depoente e foi liberado e deixou claro que não queria representar contra ela, pois ela tinha acabado de perder a mãe e talvez isso tivesse mexido com a cabeça dela; que com isso o relacionamento acabou; que no dia não tiveram briga; que na época ela tinha muito ciúmes da ex-mulher do depoente e talvez ela deve ter achado que tinha algum relacionamento com a ex-mulher, mas na época tinha o filho na UTI e talvez por isso, tinha mais contato com sua ex-mulher, e ela deve ter achado alguma coisa; que ela teve na casa da ex-mulher em Colatina, mas não sabe o que houve lá; que tudo que tinha de prova entregou na delegacia e depois não teve mais notícia de nada; que lido o histórico do BU de fls. 04 do IP, diz que não ameaçou a ré e nem jogou os moveis da casa no chão e nem tomou o celular da ré; que a ré não tinha feito outros Bus pelo que sabe; que os prints de conversa e o vídeo foi o depoente que apresentou na delegacia; que sempre se deram muito bem e isso aconteceu no final do relacionamento quando seu filho foi para a UTI e teve mais contato com sua ex-esposa e ela começou ter mais ciúmes e a ré tinha acabado de perder a mãe e talvez a cabeça dela não estava legal e sempre se deram bem e no final que não foi muito legal
; que nunca mais se falaram (...)” Grifei.

Na esfera policial, Letícia afirmou que Jardel praticou diversos crimes no contexto de violência doméstica (fl. 26/27v), a ver:

“(...) QUE a partir de então JARDEL começou a tornar a vida da declarante insuportável;
QUE certo dia JARDEL desligou o padrão de luz e trancou com um cadeado, deixando a declarante e sua filha em casa sem luz; QUE a declarante não possui nenhum familiar ou amigo por perto, e como a declarante pediu licença sem vencimento, passou a depender financeiramente praticamente de JARDEL; QUE em razão disso a declarante resolveu ir embora, e JARDEL descobriu, oportunidade em que mandou fotos e vídeos íntimos do casal para o whatssap da declarante com mensagens de ameaça de divulgação na internet; QUE JARDEL passou a ameaçar vazar os vídeos e fotos da declarante nua na internet caso a declarante fosse embora
; QUE certo dia a declarante estava no quarto do casal quando percebeu que a lâmpada estava fazendo um barulho, ‘falando inglês’; QUE a declarante então percebeu que a lâmpada tinha uma câmera; QUE a declarante então questionou JARDEL sobre a câmera, tendo ele dito que havia comprado para colocar no trabalho dele; QUE a declarante desconfia que JARDEL colocou a câmera no quarto para filmar a intimidade do casal e depois usar as imagens contra a declarante, bem como para monitorar a declarante;
QUE JARDEL há cerca de 15 (quinze) dias vai na padaria e só compra alimento para ele;
QUE a declarante, diante dessa situação, foi conversar com a ex-mulher de JARDEL, SHEILA, oportunidade em que ela citou para a declarante que tudo o que a declarante está passando ela passou durante o relacionamento, e que JARDEL inclusive já foi autuado por agredi-la quando do relacionamento;
QUE a declarante declara que JARDEL a obriga a manter relações sexuais, a praticar sexo anal; QUE quando a mãe da declarante morreu, um dia após os fatos, com a declarante dopada de remédios, JARDEL praticou sexo com a declarante, sendo que a declarante sequer se lembra de como aconteceu; QUE não importa se a declarante está menstruada ou passando mal, JARDEL a obriga a manter relações sexuais com ele; QUE mesmo nesses últimos 15 (quinze) dias, brigado com a declarante, JARDEL obrigou a declarante a manter relações sexuais com ele
(...)” Grifei.

No interrogatório em juízo (fls. 48), a ré afirma o que se segue:

QUE NEGA os fatos narrados na exordial, que o Jardel não é inocente; que a sua vida acabou desde que conheceu o Jardel e o relacionamento nunca foi bom; que toma remédios controlados por causa dele, c antes não tornava nada; que o relacionamento foi abusivo desde o início, foi breve, mas abusivo e foi vários fatos que ocorreram, tanto em Piúma como na Serra. [...] E QUE EM SUA DEFESA DIZ QUE OCORRERAM MUITAS COISAS E LEMBRA DE CADA DETALHE E ELE DEVERIA ESTAR PRESO E ELE JÁ FOI PRESO PORQUE BATEU NA EX MULHER E TEVE QUE PAGAR FIANÇA E ELE RESPONDE A PROCESSO E ELE É AGRESSIVO E MANTEVE A RÉ CÁRCERE, PRIVADO E TOMOU SEU CELULAR PARA TORNAR INCOMUNICÁVEL E QUE ELE COLOCOU CÂMERA PARA FILMAR AS RELAÇÕES SEXUAIS E ADESIVOU AS PANELAS PARA DIZER O QUE ERA DELE E PEGOU SEU CELULAR E FOI TRABALHAR.

Portanto, há nos autos elementos suficientes para se afirmar que os recorrentes possuíam consciência da inocência da vítima, mas, mesmo assim, imputaram conduta criminosa à vítima Jardel.

Conforme apontado pelo douto Procurador em sede de parecer, a prova incumbe a quem alega, porém, a mera negativa por parte da apelante não basta para comprovar a ocorrência dos fatos alegados, alegação esta não corroborada por nenhum elemento de prova nos autos.

Referidos fundamentos não são suficientes para elidir a configuração do crime de denunciação caluniosa, mormente porque ficou comprovado o dolo direto dos apelantes, que tinha plena consciência que noticiou falso crime para autoridade policial e, ainda assim, agiu, na intenção de prejudicar um inocente.

Diante todo o exposto e, na esteira de entendimento manifestado pela douta Procuradoria de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença penal condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.